Tribunal: TJDFT
Processo: 0022067-44.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0022067-44.2015.8.07.0007 APELANTE: LACIFATIMA DIMAS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, LINDOEDSON DIMAS TOME APELADO: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Conforme cota Id. 21613550, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para elaboração de parecer conclusivo. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora